Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA PARA COMARCA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
1. Apesar da recomendação da Lei de Execução Penal de que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência de execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o juízo da condenação não constitui direito subjetivo do apenado.
2. A superlotação no sistema prisional e a indisponibilidade de vaga em presídio adequado para o cumprimento da pena na Comarca pretendida são motivos que justificam o indeferimento do pedido de transferência da execução. Precedentes.
3. Recurso não provido.